Tribunal: TJSP
Processo: 1004374-71.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fraude bancária – Correntista que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone e entregou cartão magnético a terceiro – "Golpe do motoboy" – Compras que fogem do perfil financeiro do consumidor – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art.

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Fraude bancária – Correntista que confirmou dados pessoais e sigilosos via telefone e entregou cartão magnético a terceiro – "Golpe do motoboy" – Compras que fogem do perfil financeiro do consumidor – Má prestação de serviços caracterizada – Responsabilidade objetiva do Banco (art. 14, CDC) – Dívida declarada inexigível com condenação ao ressarcimento – Dano moral não configurado – Consumidor que concorreu para o evento – Sucumbência recíproca – Recurso da ré parcialmente provido, prejudicado o da autora.